Tribunal: TJPA
Processo: 0814509-78.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814509-78.2024.8.14.0006

APELANTE: VICTOR HUGO NUNES DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CIÊNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pelos fatos ocorridos em 23 de junho de 2024, com pleito absolutório fundado na alegação de ausência de ciência inequívoca da decisão que fixou as medidas protetivas, bem como, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal e reconhecimento da extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ciência das medidas protetivas foi devidamente formalizada e válida, afastando a tese de atipicidade da conduta; (ii) se há elementos que autorizem a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) se é possível, no âmbito do recurso de apelação, o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo suposto cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de ciência inequívoca não prospera, restando comprovado nos autos, por meio da certidão de intimação e da própria confissão do acusado, que este tinha pleno conhecimento das medidas protetivas impostas, não se verificando qualquer nulidade processual em razão de erro material no sobrenome constante do mandado, por não comprometer a finalidade do ato.
4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta a nulidade por erro formal quando não há prejuízo para o exercício da ampla defesa ou para o contraditório.

5. Correta a fixação da pena acima do mínimo legal, considerando-se desfavoráveis as circunstâncias do crime, dada a reiteração criminosa, inclusive no dia seguinte à concessão de liberdade por anterior descumprimento das mesmas medidas, demonstrando elevada audácia do agente, conforme expressamente fundamentado na sentença.
6. Reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, de modo correto e suficiente pelo Juízo de origem.
7. O pedido de extinção da punibilidade por suposto cumprimento integral da pena não encontra respaldo nos autos e deve ser analisado oportunamente pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A ciência da decisão que fixa medidas protetivas de urgência restando comprovada nos autos, não se configura hipótese de atipicidade da conduta no crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, ainda que haja erro material no sobrenome constante do mandado, desde que não haja prejuízo à compreensão da ordem judicial.
2. A elevação da pena acima do mínimo legal é legítima quando devidamente fundamentada na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente diante da reiteração delitiva e da audácia demonstrada pelo agente.
3. A extinção da punibilidade por cumprimento da pena deve ser analisada no âmbito do Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 59; CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC: 196878 MG 2024/0136735-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal, proposta por VICTOR HUGO NUNES DE CARVALHO, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o absolveu do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), mas o condenou à pena de 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) (ID 25855448).

Inconformada, a defesa técnica do Apelante, pugna em suas razões recursais (Id. 25855460) a absolvição em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas ocorrido em 23 de junho de 2024, alegando atipicidade da conduta por ausência de ciência inequívoca da decisão que decretou as medidas protetivas, visto que o mandado continha erro no seu sobrenome.

Subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão e por fim, a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena imposta.

Em contrarrazões (Id. 25855463), o Ministério Público refuta os fundamentos da defesa, pleiteando o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (Id. 26257411), manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade e as condições do recurso, razão pela qual o conheço e passo a proferir o voto.

Inconformada, a defesa técnica do Apelante, pugna em suas razões recursais (Id. 25855460) a absolvição em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas ocorrido em 23 de junho de 2024, alegando atipicidade da conduta por ausência de ciência inequívoca da decisão que decretou as medidas protetivas, visto que o mandado continha erro no seu sobrenome.

Não há como acolher a tese absolutória, visto que conforme se extrai dos autos, é incontroverso que o mesmo teve ciência das medidas protetivas decretadas contra si, conforme se verifica da certidão de intimação, corroborada pelo interrogatório judicial em que o mesmo confessou haver descumprido as medidas em duas ocasiões: nos dias 23 e 28 de junho de 2024, com o objetivo de tratar das questões do divórcio com a vítima.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente têm decidido que
erros materiais formais que não comprometem a identificação do destinatário nem impedem a compreensão do conteúdo da ordem judicial não ensejam nulidade processual
, desde que
atingida a finalidade do ato
, como no caso dos autos.

Colaciono julgado nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DILIGÊNCIA REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO MANDADO. MERO ERRO MATERIAL. DILIGÊNCIA REALIZADA NO EFETIVO ENDEREÇO DO INVESTIGADO. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade, a decisão monocrática do Relator baseada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao Órgão Colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos. Precedentes. 2. A hipótese dos autos revela a ocorrência de simples erro material na numeração do apartamento indicada no mandado de busca e apreensão, o que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de invalidar a diligência realizada efetivamente no endereço do investigado. Precedentes. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC: 196878 MG 2024/0136735-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

De igual forma, não há como acolher o pedido subsidiário referente a aplicação da pena no mínimo legal, pois o Magistrado fundamentou como desfavorável as circunstâncias do crime:
“As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois há nos autos prova de que este tenha agido com audácia acima da média, haja vista que praticou o delito 01 dia após ter sua liberdade concedida pelo, também, crime de descumprimento de medidas protetivas contra a vítima.”

Portanto, torna inviável a sua fixação no mínimo legal, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.

Verifica-se da sentença condenatória, que a atenuante da confissão fora devidamente reconhecida e aplicada pelo Magistrado, não havendo que se falar em modificação.

Quanto ao pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena imposta, entendo que não há nos autos elementos que comprovem tal alegação, razão pela qual tal questão deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação, não sendo este o momento processual adequado para tal análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para

manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 28/05/2025